Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600486-79.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
27/01/2022
Número: 0600486-79.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/11/2021
Processo referência: 0600486-79.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600486-
79.2020.6.16.0195 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Adilson Carlos
da Silva, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. III, Resolução TSE
23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no art. 17, §2º, nos termos do
art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de
eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE 23607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Adilson Carlos da Silva, que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, no
município de Campina Grande do Sul/PR, desaprovadas diante da não apresentação dos extratos
bancários decorrente da falta de abertura de conta corrente pelo candidato e, embora alegue que
não movimentou recursos, não há a possibilidade de verificação deste fato, comprometendo a
confiabilidade das contas, concluindo-se que não foram cumpridas as exigências contidas no art.
65, incisos I a V da Resolução TSE 23607/2019, e as falhas encontradas comprometem a
regularidade das contas, devendo ser desaprovadas, nos termos do art. 74, inc. III, da Res.
23607/2019; ressalvas nas contas apresentadas, tendo em vista o repasse irregular pela coligação
majoritária, realizados pela candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADILSON CARLOS DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ADILSON CARLOS DA SILVA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
271
27/01/2022 16:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.179

RECURSO ELEITORAL 0600486-79.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADILSON CARLOS DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: ADILSON CARLOS DA SILVA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-
PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
C O L I G A D A S
N A
E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE
GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO
PARTIDO NECESSIDADE, CONTUDO, DE
E S C L A R E C I M E N T O D E Q U E M
S U P O R T O U T A I S D E S P E S A S .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO
IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS
QUE ABRANJA TODO O PERÍODO
ELEITORAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO SALDO FINAL ZERADO. FALHA
GRAVA. RECURSO PARCIALMENTE
P R O V I D O . M A N U T E N Ç Ã O D A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017
Num. 42859271 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300805500000041833797
Número do documento: 22012716300805500000041833797

vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições
proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o
financiamento das campanhas eleitorais,
razão pela qual a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido
político diverso do doador, coligado na
eleição majoritária não constitui desvio de
finalidade a que se destina o fundo, sendo
regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação
de coligações nas eleições proporcionais.

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. A declaração de que os gastos com
honorários advocatícios e contábeis foram
suportados pelo partido político leva à
responsabilidade solidária do candidato em
caso de necessidade de devolução de
valores de FEFC – Fundo Especial de
F i n a n c i a m e n t o d e C a m p a n h a
eventualmente utilizados em desacordo
com o contido no art. 17, §2º da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

5. De acordo com a jurisprudência pacífica
do Tribunal Superior Eleitoral, “a não
abertura de conta de campanha acarreta,
inevitavelmente, a desaprovação das
contas, mesmo que não tenha ocorrido
qualquer movimentação financeira, por
comprometer a confiabilidade das contas”.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
nº 6005, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário
da justiça eletrônica, Tomo 66, Data
14/04/2021).

5. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Desaprovação das contas mantida.

DECISÃO
Num. 42859271 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300805500000041833797
Número do documento: 22012716300805500000041833797

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por ADILSON CARLOS DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo
da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR que julgou suas contas desaprovadas, com
fundamento no art. 74, inc. III, Resolução TSE 23607/2019, declarando, ainda, a sus
responsabilidade solidária na devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no art. 17, §2º, nos termos
do art. 17, §9º da Resolução TSE n. 23.607/2019.(ID 42708494)

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que: a) a constatação
de que não houve a utilização de recursos do FEFC é incongruente com a responsabilização nos
termos do §9º do art. 17 da Resolução 23.607/TSE; b) a determinação a solidariedade por meio
de suposições obtidas a partir de outra prestação de contas, que nada tem a ver com o
candidato, fere o princípio do contraditório, ampla defesa e congruência do processo; c) não há
qualquer irregularidade de responsabilidade do candidato, pelo que não se aplica ao caso o § 9º,
do art. 17 da resolução de regência; d) movimentou apenas recursos estimados em dinheiro, não
tendo havido abertura de conta bancária para movimentação dos recursos de campanha, o que
não pode ensejar a desaprovação das contas; e) a não abertura da conta bancária se deu em
razão de dificuldades técnicas encontradas junto às instituições financeiras, tal como ocorreu com
diversos candidatos; f) a irregularidade não compromete a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, uma vez que não houve recebimento ou movimentação de recursos financeiros,
valendo-se o candidato apenas de doação de recursos estimáveis, como santinhos e adesivos,
totalizando R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), conforme demonstrado; g) de boa-fé, o candidato
buscou pelos meios ao seu alcance a fim de dar transparência às contas, salientando também o
valor irrisório de qualquer prejuízo, em razão do pequeno montante auferido. (ID 42708499)

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento a fim
de que suas contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas, bem como para que seja
afastada qualquer responsabilidade, solidária ou não, na devolução de valores sob os termos do
art. 17, §9º da Resolução 23.607 de 2019.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento do presente recurso, em razão das falhas presentes na
prestação de contas apresentada as quais possuem o condão de comprometer sua regularidade,
porque não respeitada a legislação de vigência, ensejando a desaprovação das contas. (ID
42708501)

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral igualmente se posicionou pelo
desprovimento do recurso, ao argumento de que a existência das irregularidades apontadas pelo
Num. 42859271 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300805500000041833797
Número do documento: 22012716300805500000041833797

órgão técnico não permite a aprovação das contas prestadas, ainda que com ressalvas. (ID
42791344)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que analisou as
contas de campanha de ADILSON CARLOS DA SILVA candidato ao cargo de vereadora no
Município de Campina Grande do Sul, pelo PRTB, concluindo por sua desaprovação.

A d. juíza acolheu o parecer técnico conclusivo, no qual foram relatadas as
seguintes irregularidades: a) recebimento de material de campanha (recursos estimáveis em
dinheiro) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha FEFC, repassado por candidato da
chapa majoritária, ao qual estava coligado o partido pelo qual a recorrente concorreu nas
eleições; b) ausência de nota explicativa quanto ao pagamento de honorários advocatícios e de
contabilidade; c) ausência de apresentação de extrato bancário. E ao final, concluiu pela
desaprovação das contas, determinando a “solidariedade na devolução dos valores de FEFC –
Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no art.
17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE
23607/2019”.

Passa-se a analisar o quanto foi impugnado no recurso:

a) Utilização de recursos do FEFC

A d. juíza acolheu o parecer técnico conclusivo, por entender que as irregularidades
importam apenas na aposição de ressalva, mantendo a solidariedade na eventual devolução de
valores do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 17, §9º.
Salientou, contudo, que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de
eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE 23607/2019.

Com relação ao recebimento de doação estimável, consistente em material de
campanha, no valor total de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), de Belenice Koffke Buff
Rotini, candidata ao cargo de Vice - Prefeito, com utilização de recursos do FEFC que lhe fora
repassado pelo Partido Social Liberal - PSL partido que se encontrava coligado ao PRTB nas
eleições majoritárias, o prestador, ora recorrente, fez as seguintes considerações:
Num. 42859271 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300805500000041833797
Número do documento: 22012716300805500000041833797

“ . resolução nº 23.607/TSE veda distribuição entre os candidatos da
eleição proporcional que não sejam do mesmo partido que repassou o
FEFC por não ser mais permitido aos partidos se coligarem na eleição
proporcional, deixa de considerar que com a edição da Emenda
Constitucional nº 97, ficou vetada a coligação para o pleito
proporcional, restando, contudo, permitido o consórcio de partidos
políticos formado com o propósito de atuação conjunta e cooperativa
na disputa eleitoral” para fins majoritários.

Trata-se de consideração importante, uma vez que o art. 17, §1º da
resolução 23.607 do TSE não veda expressamente a doação de
recursos do FEFC a candidatos de partidos diversos do qual o recurso
é originário, especialmente diante de coligação, a qual, saiba-se, diante
da EC nº 97, só pode se tratar de coligação majoritária” (ID 32130016)

Sobreveio a sentença em que houve o entendimento de que o repasse de recursos
do FEFC havido pela coligação majoritária seria irregular, mas que isso “..gera apenas ressalvas
nas contas apresentadas e a solidariedade na devolução dos valores, nos termos do art. 17, § 9º
da Res. 23607/2019,”

Concluiu a d. juíza ter havido afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º da Res. TSE
23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
será disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior
Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na
forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 16-C, § 2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição,
é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com
as regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido
por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor,
na medida dos recursos que houver utilizado.

Num. 42859271 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300805500000041833797
Número do documento: 22012716300805500000041833797

Como se percebe, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-
se aos casos de ausência de coligação.

No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.

Por conta disso, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já que
não há expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma: vedação
de doação a adversário. E a situação dos autos não ofende a finalidade da norma pela qual se
veda a doação de recursos por um candidato a outro de partido diverso.

Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda à vedação
contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de
verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou
partidos concorrentes, o que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição
legal dos recursos do FEFC.

Aliás, esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-
37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, consolidou entendimento no sentido de que é lícita a doação
efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, ainda que filiados a partidos
distintos, desde que coligados para a disputa do cargo majoritário

Neste sentido também outros Tribunais:

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
CONTAS – FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA – FEFC –REPASSE DE CANDIDATO A PREFEITO A
CANDIDATO A VEREADOR DO MESMO PARTIDO –
REGULARIDADE – CONTA SAPROVADAS.

- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que
diz respeito ao partem mérito.

- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, por meio do
repasse de bens ou serviços estimáveis em dinheiro de candidato a
prefeito a candidato a vereador do mesmo partido.

A mens legi do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que
partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados realizassem doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento

(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021,
Data de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG,
Data 22/04/2021)

Num. 42859271 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300805500000041833797
Número do documento: 22012716300805500000041833797

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. APROVADAS COM RESSALVAS.

PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.

PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.

O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de
admissibilidade.

REJEITADA.

MÉRITO.

O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o
então candidato recebeu recursos públicos, dos candidatos, da chapa
majoritária (Coligação), o que, segundo ele, seria uma coligação de
fato.

O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de
recursos estimáveis, em dinheiro, repassadas por meio de recursos, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha– FEFC – destinados
ao candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.

Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação
majoritária, do candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo
partido, sendo certo que as agremiações não estavam coligadas, para
as eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução
nº23.607/2019/TSE dispõe ser vedado o repasse de recursos do
FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou
candidatos: a) não pertencentes à mesma coligação; b) não coligados.
O dispositivo visa evitar a realização de doações de partidos a
candidatos adversários, desvirtuando a lógica, das disputas eleitorais,
e a distribuição legal de recursos do FEFC.

A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo
art. 17, uma vez que o candidato era filiado a um partido que compõe a
chapa majoritária, autora da doação. Em que pese a Resolução não ter
tratado, propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo também
decorre da recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais,
é razoável pensar que ocaso em tela constitui exceção à referida
proibição.

Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato
recorrido, razão porque a sentença deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO

(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA
APARECIDA COIMBRA ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021,
Data de Publicação: DJEMG – Diário de Justiça Eletrônico-TREMG,
Data 25/03/2021)

Num. 42859271 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300805500000041833797
Número do documento: 22012716300805500000041833797

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 17,
§ 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.

2.Recurso provido.

(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim
da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o
fortalecimento das entidades partidárias.

Neste ponto, anoto que por ocasião do julgamento da prestação de contas do
prefeito eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua vice,
BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI (Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195), esta Corte concluiu
pela regularidade de tais doações de material de campanha, que se tratam de doações
estimáveis com utilização do recurso do FEFC, feitas aos candidatos da proporcional
pertencentes aos partidos coligados na majoritária.

Contudo, no tocante à ausência de nota explicativa quanto ao pagamento de
honorários advocatícios, com simples alegação de pagamento pela agremiação sem qualquer
comprovação da origem do recurso que adimpliu a despesa, a situação diversa.

Assim, no pertinente à ausência de informações sobre o pagamento de despesas de
contador e advogado, registrado no parecer conclusivo, restou consignado na sentença o
seguinte:

No tocante aos honorários advocatícios e de contador, a candidata
informou que foram pagos com recursos do partido e por este motivo
não foram registrados na prestação de contas, nos termos do art. 20,
inc. II da Res. 23607/2019.

O examinador informou no parecer conclusivo que, analisando as
contas do partido PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro -
(PCE 0600479-87.2020.624-46.2020.6.16.0195), verificou que este
consta como inadimplente.
Num. 42859271 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300805500000041833797
Número do documento: 22012716300805500000041833797

G
G
G
Conforme preceitua o art. 20, inc. II, in fine, da Res. TSE 23607/2019,
as doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade não precisam
ser registradas na prestação de contas do beneficiado, mas tem que
constar na prestação de contas do partido, motivo pelo qual a omissão
deverá ser apurada no momento da análise das contas deste, com sua
responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente recursos de
FEFC.

Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos
honorários advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas
contas e solidariedade na devolução de valores, caso se constate que
o partido utilizou irregularmente recursos de FEFC, nos termos do art.
17, §9º da citada resolução.

Intimado a prestar esclarecimentos, o recorrente informou que “o pagamento de
honorários advocatícios e contábeis aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo,
nos termos do art. 20, II, da Resolução nº 23.607/19 não foi registrado na prestação de contas
em apreço” (ID 42708480).

Todavia, verificadas as contas apresentadas pelo PRTB – Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - (PCE 0600479-87.2020.624-46.2020.6.16.0195), constatou-se que a
agremiação deixou de apresentar suas contas, pelo que o examinador assentou que “a omissão
será devidamente apurada no momento de sua análise das contas do partido”.(ID 42708489).

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de contas
do prefeito eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua
vice, BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI, o partido da recorrente (PRTB) foi intimado a prestar
esclarecimentos acerca do pagamento dos honorários advocatícios e contábeis dos candidatos
da proporcional, tendo apresentado os seguintes documentos:

Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao
acompanhamento jurídico do partido em relação a campanha proporcional da eleição
municipal de Campina Grande do Sul em 2020.

Valor dos honorários R$ 1.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020 (ID 42698201)

Declaração firmada pelo dirigente do partido, em que i) confirma a contratação dos
serviços jurídicos, que incluía também a prestação de contas; ii) que os candidatos ao
cargo de vereador forma informados sobre a contratação para inserirem em suas
prestação de contas; iii) que não foi efetuado o pagamento do serviço contratado,
constando como dívida do partido, devendo ser quitado quando for possível, com o que
houve a concordância do contratado (ID 42698208).
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços Contábeis nas
Eleições 2020, entre o Diretório Municipal do PRTB de Campina Grande do Sul e
Douglas de Souza Guerreiro e Ronaldo de Oliveira, onde em sua Cláusula Primeira
descreve o objeto do contrato como “prestação de Serviços Técnicos Contábil na
Num. 42859271 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300805500000041833797
Número do documento: 22012716300805500000041833797

elaboração da prestação de contas da Campanha Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 600,00 devendo ser pago em 03 parcelas, condicionando a
prestação de serviços ao pagamento das parcelas.

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707361)

Não foi apresentado, como se nota, comprovante de pagamento pelos serviços.

Desse modo, embora tenha ocorrido o expresso reconhecimento da despesa, a
dívida não foi quitada, havendo ainda a possibilidade de apuração de eventual utilização de
recursos públicos, o que implicará em solidariedade do beneficiário, ex vi do art. 17, § 9º e art. 19,
§ 9º da Resolução TSE n. 23.607/19.

Logo, não se sustenta a alegação do recorrente de que a determinação de
solidariedade entre partido e candidato estaria baseada em suposição feita a partir de outra
prestação de contas, que não a do candidato.

Tampouco houve desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da
congruência do processo, até porque no caso de constatação de irregular utilização de recurso
público, em pagamentos efetuados em favor da recorrente, ser-lhe-á oportunizada a
manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o devido processo legal. Na verdade, a d. juíza
apenas afirmou a incidência da regra prevista no art. 17, § 9º, da Resolução 23.607/2019.

b) Ausência de abertura de conta bancária

No caso, foi informado no parecer conclusivo que não houve indicação da conta
bancária de “Outros Recursos”, tanto na prestação de contas como na base de dados do extrato
eletrônico, contrariando o que dispõem os arts. 8º e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral. (ID
42708489)

Acolhendo a manifestação ministerial, segundo a qual a ausência da juntada dos
extratos impossibilitou uma análise mínima das contas e indica a falta de observância do art. 74,
inc. IV da Resolução n. 23.607/2019, a magistrada considerou a irregularidade grave e suficiente
a impor a desaprovação das contas, inclusive com apoio em precedentes deste Tribunal.

Em suas razões recursais o recorrente alega que em sua campanha utilizou apenas
recursos estimados em dinheiro, não tendo aberto conta bancária para movimentação de
recursos financeiros. Acrescenta que “não houve a abertura da conta bancária destinada à
campanha eleitoral verdadeiramente em razão de dificuldades técnicas encontradas junto das
instituições bancárias, sendo fato notório –que, portanto, independe de prova - que houveram
diversos problemas relacionados à abertura de conta corrente nestas eleições, ocasionando
atrasos ou mesmo, em casos como esse em análise, a impossibilidade de abertura” (ID
42708499).

Efetivamente, a obrigatoriedade de abertura de conta bancária está prevista no art.
Num. 42859271 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300805500000041833797
Número do documento: 22012716300805500000041833797

22 da Lei nº 9.504/97:

Art. 22 - É obrigatório para partido e para os candidatos abrir conta
bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da
campanha.

A Resolução TSE 23.607/2019, por sua vez, ao tratar da obrigatoriedade de
abertura de conta corrente para movimentação de recursos financeiros de campanha,
estabeleceu expressamente o seguinte no § 2º do seu art. 8º:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

[...]

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação
e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto
no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução. (grifamos)

A ausência de movimentação financeira, portanto, não dispensa o candidato do
cumprimento da determinação imposta por lei. O recorrente, porém, sustenta que como não teve
nenhuma movimentação financeira não teria havido prejuízo à análise das contas.

Não obstante esse argumento, a irregularidade é grave, pois, diversamente do
alegado pelo candidato, a ausência de conta impossibilita a análise da alegada ausência de
movimentação financeira da campanha eleitoral.

Não por outra razão a jurisprudência é pacífica nesse sentido: a não abertura de
conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das contas, mesmo que não
tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, por comprometer a confiabilidade das contas.
Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal de origem, por unanimidade, manteve a sentença de desaprovação
das contas de campanha do partido recorrente, relativas ao pleito de 2018, com
suspensão do recebimento das cotas do Fundo Partidário por seis meses.

2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao agravo e, de imediato,
parcial provimento ao recurso especial, apenas para reduzir a sanção de
suspensão de repasse das cotas do Fundo Partidário de seis meses para um
Num. 42859271 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300805500000041833797
Número do documento: 22012716300805500000041833797

mês.

3. No agravo regimental, a agremiação postula a aprovação com ressalvas de
suas contas de campanha, sob o argumento de que a ausência de abertura da
conta bancária não comprometeu a regularidade das contas, pois não houve
movimentação financeira na campanha eleitoral.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

4. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior Eleitoral, a
não abertura de conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a
desaprovação das contas, mesmo que não tenha ocorrido qualquer
movimentação financeira, por comprometer a confiabilidade das contas.
Precedentes.

5. Para modificar a conclusão do Tribunal de origem, de que "o vício mostrou–se
extremamente grave por obstar a fiscalização das contas, além de revelar não ser
confiável as informações consignadas na escrituração contábil" (ID 85399638, p.
3), seria necessário reexaminar o conteúdo fático e probatório dos autos.
Incidência do verbete sumular 24 do TSE. CONCLUSÃO Agravo regimental a que
se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6005, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66,
Data 14/04/2021)

E L E I Ç Õ E S 2 0 1 8 . P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D E P A R T I D O .
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA
DE INFORMAÇÃO DE DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO DE REGISTRO DE DOAÇÃO EFETUADA A OUTROS
PRESTADORES DE CONTAS. SOBRAS DE RECURSOS DO FEFC. NÃO
COMPROVAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO
NACIONAL. OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. CONTAS DESAPROVADAS.

(...) 5. A abertura de conta bancária para a movimentação de "outros
recursos" reveste-se de caráter obrigatório, mesmo que não haja
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros dessa natureza.
Inteligência do art. 22 da Lei nº 9.504/97 e do art. 10, § 3º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017. (...) 7. Julgou-se desaprovadas as contas.

(TRE/DF - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060225985, ACÓRDÃO n 8622 de
27/01/2021, Relator JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 23, Data 08/02/2021, Página 02)

Alega ainda o recorrente que encontrou dificuldades técnicas, as quais
inviabilizaram a abertura de conta bancária sem apresentar qualquer comprovação.

Sem razão o recorrente.

Num. 42859271 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300805500000041833797
Número do documento: 22012716300805500000041833797

A única exceção a obrigatoriedade de abertura de conta corrente encontra-se
expressamente prevista no § 3º do já citado art. 22 da Lei 9.504/97, verbis:

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para
prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária ou posto
de atendimento bancário.

Não é o caso do recorrente, pois no município de Campina Grande do Sul, no qual
concorreu para o cargo de vereador, existem diversas agências bancárias, não se tendo notícia
da ocorrência de dificuldades técnicas que tenham causado alguma dificuldade ou transtorno na
abertura de contas bancárias aos demais participantes do pleito naquela municipalidade.

De outra parte, os julgados colacionados pelo recorrente não guardam similitude
com o caso em análise: o RE: 8358 de SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, PR, de relatoria do Des. TITO
CAMPOS DE PAULA, trata de Prestação de Contas de órgão municipal em eleição geral para a
qual não realizou campanha – no caso em análise, trata-se de Prestação de Contas de candidato
que participou do peito; e, o AGr no RESP 517-88, de relatoria do Min Dias Toffoli, de 2014, em
que em razão das Súmulas 279 /STF e 2/STJ, restou inviável a alteração da conclusão do
Regional, sendo mantida a decisão que reconheceu que “ de acordo com as circunstâncias do
caso concreto, ficar cabalmente comprovada a ausência de prejuízo à fiscalização pela Justiça
Eleitoral, é possível a aprovação das contas com ressalvas.” Demais disso, da leitura do
respectivo acórdão, percebe-se que a situação fática não se assemelha a do presente caso, pois
lá acenou-se para a renúncia da candidatura, o que é diverso há hipótese ora em exame, na qual
o recorrente participou ativamente da campanha.

De qualquer modo, o atual entendimento jurisprudencial aponta para a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária, cuja ausência prejudica a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, consistindo em falta grave, que impões o julgamento das contas como desaprovadas.

Confira-se:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
TRANSFERÊNCIA PARA CANDIDATO DO MESMO PARTIDO ANTES DA
ELEIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
relativas ao cargo de Vereador do Município de Ponta Grossa, nas Eleições
de 2020, e condenou o prestador à restituição do valor de R$ 500,00 ao
Tesouro Nacional, relativos às sobras do FEFC.

2. É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por partidos políticos ou candidatos
Num. 42859271 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300805500000041833797
Número do documento: 22012716300805500000041833797

não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, não havendo
qualquer vedação quanto à transferência entre candidatos do mesmo partido
político durante a campanha eleitoral.

3. No caso dos autos, o prestador, candidato ao cargo de Vereador pelo
Partido dos Trabalhadores – PT, transferiu os recursos não utilizados do
FEFC para outro candidato ao cargo de Vereador também pelo Partido dos
Trabalhadores – PT, antes da data do pleito, razão pela qual a determinação
de recolhimento do valor de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional deve ser
afastada.

4. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas
pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste
Tribunal.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600177-32.2020.6.16.0139, ACÓRDÃO n
59771 de 05/10/2021, Relator RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES
DO AMARAL, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
27/10/2021)

Por esses fundamentos, é de ser dado parcial provimento ao recurso, unicamente
para afastar a solidariedade atribuída em decorrência do recebimento de doação estimável,
consistente em material de campanha, no valor total de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais),
de Belenice Koffke Buff Rotini,, candidata ao cargo de Vice - Prefeito, com utilização de recursos
do FEFC, mantendo-se a DESAPROVAÇÃO das contas, com atribuição de solidariedade na
devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em
desacordo com o contido no art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE
23607/2019

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, apenas para afastar a irregularidade relativa à doação efetuada ao recorrente pela
coligação majoritária e, por consequência, afastar, a solidariedade imposta em decorrência deste
ponto, ficando mantida, contudo, a DESAPROVAÇÃO das contas ADILSON CARLOS DA SILVA
relativas às eleições de 2020 no município de Campina Grande do Sul, bem como a
determinação de solidariedade para o caso de ser determinada a devolução, pelo partido, de
valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo
com o contido no art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE 23607/2019.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR
Num. 42859271 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300805500000041833797
Número do documento: 22012716300805500000041833797

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600486-79.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
ADILSON CARLOS DA SILVA VEREADOR, ADILSON CARLOS DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859271 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300805500000041833797
Número do documento: 22012716300805500000041833797